Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE NOME EM BILHETE AÉREO. CORREÇÃO. RECUSA DA COMPANHIA AÉREA. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE TAXA. CONTRARIEDADE ÀS NORMAS DA ANAC. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. PERDA DO TEMPO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que a aquisição de veículo usado deve ser precedida de vistoria por profissional especializado.
3. Na hipótese, conforme explicado no acórdão, o equívoco no preenchimento do nome não partiu da fornecedora, mas sim da própria autora, por isso o valor fixado é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
4. Desse modo, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.